Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749844-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALUISIO PINHEIRO DE MELO JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de tutela antecipada, proposta por ALUISIO PINHEIRO DE MELO JUNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, no processo n.o 0710471-49.2025.8.07.0014, que deferiu medidas protetivas de urgência, determinando a proibição de aproximação do reclamante à parte beneficiária, no raio de 300 metros, bem como a vedação de qualquer forma de contato, ressalvadas as tratativas relativas ao filho comum, mediante intermediação de parentes. Em sua inicial (Id 78326452), o reclamante alega que a decisão reclamada foi proferida em sede de cognição sumária, sem a oitiva da parte contrária, e que se baseou exclusivamente nas alegações da ofendida, sem respaldo em provas concretas de risco atual ou iminente. Afirma que a relação com a ofendida, J. A. N., foi marcada por idas e vindas após o término da união estável, mas que não houve episódios de violência doméstica. Sustenta que a alegação de descumprimento de medidas protetivas é infundada, uma vez que as partes mantinham contato mútuo e voluntário, inclusive com registros de viagens e comunicações recentes. Destaca que a decisão judicial utilizada como fundamento para a manutenção das medidas protetivas refere-se a processo ainda não transitado em julgado, no qual as medidas anteriormente impostas já haviam sido revogadas por ausência de risco atual. Aduz que a imposição das medidas protetivas, além de desproporcional, compromete o exercício da convivência paterno-filial com o filho de oito anos, dificultando a comunicação com a genitora e os avós maternos, responsáveis pela mediação das visitas. Argumenta que a manutenção das restrições impõe prejuízos emocionais e logísticos à criança, contrariando os princípios constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o melhor interesse do menor. Assevera que a atual relação afetiva do reclamante, pública e estável, demonstra a ausência de intenção de reaproximação com a ofendida, reforçando a inexistência de risco. Alega que a utilização da Lei Maria da Penha, no caso concreto, configura desvio de finalidade, sendo empregada como instrumento de retaliação pessoal, sem respaldo em fatos concretos que justifiquem a medida cautelar. Requer, liminarmente, a suspensão imediata das medidas protetivas impostas, por ausência de risco atual e manifesta desproporcionalidade. No mérito, postula a revogação total das medidas protetivas, por inexistência dos requisitos legais que as justifiquem. Pede, ainda, a tramitação do feito sob segredo de justiça, em razão da natureza íntima dos fatos e da proteção de dados sensíveis. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admito a presente reclamação, razão pela qual passo à análise do pedido liminar. A decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, bem como negou o processamento do feito sob segredo de justiça, apresenta o seguinte teor (Id 256063501 dos autos de origem): “Mantenho a decisão de ID 252834456 por seus próprios e jurídicos fundamentos, mormente diante das declarações da ofendida, que alegou que não se sente segura e que há histórico de descumprimento das medidas protetivas por parte do ofensor (ID 253973307). No tocante ao pedido de segredo de justiça, INDEFIRO, pois como bem apreendido pelo i.RMP, "a publicidade dos atos processuais é a regra e só deve ser afastada em casos excepcionais, com a efetiva demonstração de possível escândalo, inconveniente ou perigo de perturbação da ordem, o que não se verifica no presente caso" e, ainda que, "a Lei Maria da Penha visa resguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não o ofensor". (...).” (grifos no original). As medidas protetivas concernentes à Ocorrência Policial n.o 3722/2025 foram deferidas em 08/10/2025, sob os seguintes fundamentos: “(...) Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Informa que conviveu maritalmente com ALUISIO PINHEIRO DE MELO JÚNIOR por 12 anos. Que desta relação tiveram 1 filho, Tito Aguiar Neves Melo, de 8 anos. Que estão separados há cerca de 3 anos e meio. Que durante a relação ALUISIO sempre a agrediu, principalmente verbalmente, mas as agressões pioraram após a separação. A declarante afirma que já realizou ocorrências anteriores sobre esses fatos, (2014/2024-DEAM I e 2698/2022-DEAM I). Na ocasião, a declarante obteve medidas protetivas em desfavor de ALUISIO, mas afirma que as últimas foram revogadas em julho de 2025. Que ALUISIO tem histórico de descumprimento de medida protetiva anteriormente e que, por diversas vezes, entrou com pedido para que as medidas fossem revogadas. A declarante afirma que, desde que as medidas foram revogadas, em julho, ALUISIO tem feito questão de participar de todas as atividades de T junto com a declarante. Que, em algumas ocasiões, ALUISIO aproveitava da situação para fazer perguntas pessoais sobre a declarante, como por exemplo saber se ela estava namorando alguém. Que ALUISIO liga de forma insistente para a declarante, por exemplo, no sábado à noite, cerca de 7 a 10 ligações seguidas, e diz que está ligando para falar com o filho. A declarante relata que, hoje, 08/10/2025, ela e ALUISIO estavam esperando T na aula de natação. Que a declarante estava distante de ALUISIO, mexendo em seu celular. Que ALUISIO se aproximou e começou a falar do processo de alimentos que está em andamento. Que ALUISIO estava bastante nervoso, tremendo. Que, a declarante, com receio, começou a gravar a conversa. Que ALUISIO falou "Eu ainda vou fazer uma merda contigo e depois vou dar um tiro na minha cabeça", "Presta atenção, olha para os lados", a declarante então perguntou "por quê, você está me ameaçando?" ao que ALUISIO respondeu "Eu contratei um detetive pra ficar atrás de você", que ALUISIO também tentou desqualificá-la com ofensas, "Os caras só querem te comer porque tem dinheiro", "você acha que está bonita só porque emagreceu", "gorda". Que todos esses termos utilizados foram gravados por ela. Neste ato, manifesta RENUNCIAR pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, já as possui. Informada sobre a Casa Abrigo, NÃO solicitou acolhimento". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO TOTALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: J. A. N. e APLICO a ALUISIO PINHEIRO DE MELO JUNIOR as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos, no entanto, as visitas devem ser mediadas por parentes. (...).” (grifos no original). O reclamante requer a imediata suspensão ou revogação das medidas protetivas de urgência concedidas. Fundamenta seu pleito, essencialmente, na alegada inexistência de risco atual, na desproporcionalidade das restrições impostas e no comprometimento da convivência paterno-filial, sustentando que a situação está pacificada e que não tem interesse em retomar contato com a suposta vítima. Em análise preliminar, foi indeferido o pedido para tramitação do feito sob segredo de justiça. O sigilo processual, no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), constitui garantia legal destinada à preservação da intimidade, segurança e integridade da vítima e de seus dependentes. Conforme corretamente ponderado pelo magistrado a quo, o segredo de justiça tem por finalidade resguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não sendo admissível que o reclamante se valha de tal mecanismo para ocultar da publicidade os atos que ensejaram a intervenção estatal. A regra constitucional é a publicidade, e a exceção do sigilo não se aplica para proteger o suposto agressor de eventuais constrangimentos sociais ou profissionais. Quanto ao pedido liminar de suspensão das medidas protetivas, não se verificam os requisitos do fumus boni iuris ou do periculum in mora que autorizariam a atuação imediata desta instância revisora. As medidas protetivas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, têm natureza cautelar, preventiva e autônoma, e sua vigência independe da existência ou do trânsito em julgado de inquérito policial ou ação penal, estando condicionada à persistência do risco à integridade da vítima, nos termos da Lei no 14.550/2023. O Colendo STJ firmou o entendimento de que tais medidas devem perdurar enquanto houver risco, com o objetivo de romper o ciclo de violência, não sendo admissível a fixação de prazo determinado para sua vigência (Tema Repetitivo 1249). A alegação de ausência de risco atual encontra-se refutada pela documentação constante dos autos, que fundamentou a concessão das medidas em 8 de outubro de 2025 e sua posterior manutenção. A Comunicação de Ocorrência Policial (no 3.722/2025-0) relata ameaças recentes e graves, proferidas na mesma data, como a frase: “Eu ainda vou fazer uma merda contigo e depois vou dar um tiro na minha cabeça”, além da confissão de vigilância por meio de detetive particular: “Eu contratei um detetive pra ficar atrás de você”. A gravidade dos fatos é intensificada pelo histórico de violência verbal do reclamante, agravado após a separação, e pelo registro de descumprimento de medidas protetivas anteriores. O Formulário de Avaliação de Risco, anexado aos autos, aponta diversos fatores de risco, como ciúme excessivo, perseguição e, especialmente, a menção ao suicídio por parte do agressor, o que, segundo os critérios de análise de letalidade, configura risco extremo de violência homicida seguida de autoextermínio. A referência à decisão anterior que revogou as medidas em junho de 2025 perde relevância diante da nova ocorrência, que evidencia o recrudescimento da violência após a cessação da proteção. A decisão que manteve a cautelaridade, fundamentada na declaração de insegurança da ofendida e no histórico de violações, está amparada em elementos fáticos e jurídicos concretos que demonstram a continuidade do risco. Não prospera, igualmente, a tese de que a proibição de contato e o distanciamento seriam desproporcionais, ou de que o princípio da presunção de inocência impediria a imposição de medidas cautelares. O caráter preventivo das medidas protetivas justifica-se pela existência de indícios de risco, independentemente do trânsito em julgado da ação penal. Ademais, a vedação de contato está diretamente relacionada à necessidade de evitar novas ameaças e atos de perseguição, os quais são atuais e foram devidamente comprovados pela própria comunicação da vítima. No tocante ao direito de convivência paterno-filial, observa-se que o magistrado de origem modulou adequadamente a medida protetiva, visando preservar o interesse do filho, ao estabelecer que “a medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente tem com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetem o poder familiar do pai e a integridade dos filhos; no entanto, as visitas devem ser mediadas por parentes”. Tal decisão está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte, que busca compatibilizar a proteção da vítima com o direito de convivência, mediante intermediação de terceiros. Sobre a modulação das medidas protetivas em casos que envolvem filhos comuns, este Tribunal já se manifestou: “O direito de convivência entre pai e filho deve ser assegurado, salvo existência de risco concreto, podendo ser moduladas as medidas protetivas para permitir o contato intermediado por terceiros, observando-se o princípio do melhor interesse da criança.” (TJDFT, Acórdão 1992436, 0703293-91.2025.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 24/04/2025, publicado no DJe em 17/06/2025). As dificuldades relatadas pelo reclamante quanto ao bloqueio de contatos dos avós ou à necessidade de envio de bilhetes configuram meros entraves à execução da convivência, que devem ser solucionados na esfera cível, perante a autoridade competente da Vara de Família, não servindo como fundamento para a revogação da medida cautelar penal imposta para salvaguardar a vida da ofendida. Diante do exposto, a revogação liminar das medidas protetivas de urgência, frente à evidência de risco atual, concreto e potencialmente letal, configuraria periculum in mora inverso, expondo a vítima à violência iminente. Conclui-se pela inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se a interessada J.A.N. para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR